Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O aviso de recebimento foi devolvido com informação de “não procurado” o que indicaria localidade onde a agência postal não faz entregas, ocasionando a necessidade de busca da correspondência pelo autor.
3. Não há nos autos, comprovação de que o AR tenha efetivamente saído para entrega.
4. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.